Tribunal: STF
Processo: ARE 1583406
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tema 897 da repercussão geral. Aspecto subjetivo analisado. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Descabimento de recurso contra aplicação de tese de repercussão geral. Agravo regimental desprovido. 

    I. Caso em exame

*.     Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário com fundamento na aplicação do Tema 897 e no óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o conhecimento do recurso extraordinário diante da necessidade de reexame do conjunto fático-probatório; (ii) estabelecer se cabe agravo contra decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral.

    III. Razões de decidir

    3. A modificação das conclusões adotadas pelo tribunal de origem exige o reexame de fatos e provas, providência vedada em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 

    4. O art. 1.042 do CPC afasta o cabimento de agravo contra decisão fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral.

    IV. Dispositivo e tese

    5. Agravo regimental desprovido. 

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 5º; CPC, arts. 932, 1.030, 1.041, 1.042 e 1.021, § 4º; CPC, art. 85, § 11; Súmula 279/STF.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.370.036 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 5/5/2022; STF, ARE 1.069.780 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9/1/2023; STF, Tema 897 da repercussão geral.